Tribunal: TJDFT
Processo: 0704290-67.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. FRAUDE. INSCRIÇÕES DIVERSAS. REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEXO CAUSAL. DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual foi efetivada a negativação da autora nos cadastros restritivos, ante o aperfeiçoamento de contrato de prestação de serviços eivado pela fraude.
2. Tratando-se de relação de consumo, por equiparação (fraude de terceiro), eventual direito à reparação de danos reger-se-á pelos termos da responsabilidade objetiva, consoante reza o art. 14 do CDC, e, logicamente, prescinde do exame de culpa.
3. Esta Corte tem acompanhado o posicionamento adotado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça que assentou, em casos de inscrição indevida de dados do consumidor em órgãos de proteção ao crédito, não ser necessária a demonstração de prejuízos experimentados, pois nestes casos, presume-se o dano moral que decorre da mera inclusão ou manutenção indevida (dano in re ipsa).
4. No que tange à fixação do dano moral, considerando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, a indenização deve servir de alerta ao ofensor, a fim de proceder com maior cautela em situações semelhantes (efeito pedagógico e sancionador), mostrando-se, na hipótese, o valor fixado razoável e proporcional, considerando as especificidades do caso concreto.
5. Observância necessária ao teor do enunciado de Súmula 54-STJ: “Os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.”
6. Negou-se provimento ao recurso.